Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JONNATHAS PEREIRA DE SOUZA ALVARENGA, contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo com cobrança de aluguéis manejado em desfavor de AILTON FERNANDES DA SILVA, que condicionou a liminar de despejo à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. O agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a presente demanda em face do agravado em razão do não pagamento dos encargos locatícios referentes aos meses de fevereiro, maio e julho de 2023, assim como do inadimplemento parcial relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do mesmo ano. Discorda da determinação de prestar caução porque o valor da dívida do agravado supera o valor de três meses de aluguel, não sendo razoável a exigência de depósito. Aponta o art. 59, 1o, IX, da Lei 8.245/91, que prevê a necessidade de prestação de caução para a concessão de liminar de desocupação de imóvel com fundamento na falta de pagamento de aluguel e demais encargos locatícios. Defende que o contrato de locação não pode conter as garantias previstas no art. 34 da Lei 8.245/91. Sustenta inadequado exigir que o locador preste caução para reaver imóvel locado que possui débito decorrente do não pagamento dos aluguéis. Entende ser cabível a reforma da decisão para substituir a caução exigida pelo equivalente aos valores de aluguéis devidos pelo agravado. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ativo. Preparo não efetuado, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante (ID 183367252 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Trata-se, na origem, de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios devidos desde fevereiro/2023, com pedido liminar para desocupação. O agravante discorda da decisão que condicionou a concessão da liminar à prestação de caução, segundo prevê o art. 59, 1§, inciso IX, da Lei 8.245/91, porque o débito perseguido é superior ao valor requerido em caução, pelo que requer a substituição da caução por parte do crédito. Sem razão. O pedido liminar em ação de despejo, por falta de pagamento de aluguéis e demais acessórios, pressupõe a ausência de qualquer das garantias descritas no art. 37, da Lei 8.245/91. No entanto, a cláusula décima quinta do contrato firmado entre as partes estabelece a garantia imobiliária correspondente a 5 (cinco) vezes o valor do aluguel (ID 181030317, dos autos de referência). Desse modo, o deferimento da liminar na ação de despejo proposta pelo agravante deve obediência ao que dispõe o art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Em atenção ao princípio da legalidade, não se admite substituir a caução pelo crédito locatício, uma vez que este não teria o condão de indenizar o locatário em caso de eventual improcedência da ação de despejo. Desse modo, neste momento processual, as razões do agravo de instrumento são insuficientes para infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução "equivalente a três meses de aluguel", nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. II. Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício do locador, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1422103, 07138524920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. 2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322193, 07445411320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se.